Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-52.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-52.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: SILVIA MOURA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Quijingue contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, determinando seu retorno à lotação anterior, por entender nula a portaria de remoção ante a ausência de motivação adequada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a remoção da servidora impetrante, especificamente quanto à alegada ausência de motivação adequada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, estando presentes no caso todos os seus pressupostos de cabimento.

4.A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, incluindo o princípio da motivação, que exige a fundamentação adequada dos atos administrativos.

5.É nulo o ato administrativo de remoção que se limita a utilizar fórmulas genéricas e abstratas, sem demonstrar a necessidade real do serviço ou a correlação fática que justifique o deslocamento do servidor.

6. No caso concreto, a Portaria nº 023/2025 limitou-se a invocar fórmulas genéricas como "conveniência", "necessidade", "organização interna dos procedimentos" e "interesse público", sem especificar as razões concretas que ensejaram a remoção da servidora.

7.A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, devendo ser exercida dentro dos limites legais e com a devida motivação, especialmente quando afetem direitos ou interesses dos administrados.

8.A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de atos de remoção de servidores públicos praticados sem motivação adequada.

9.A inexistência de vinculação a local específico no edital do concurso não exime a Administração do dever de motivar adequadamente os atos de remoção.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: O ato administrativo de remoção de servidor público, embora inserido no âmbito da discricionariedade e do poder hierárquico da Administração, exige motivação prévia, explícita e clara, com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que justifiquem o deslocamento. A utilização de fórmulas genéricas ou conceitos abstratos, tais como "interesse público" ou "conveniência e necessidade", sem a demonstração da real necessidade do serviço, implica em vício de forma e violação ao princípio da motivação, ensejando a nulidade do ato e o consequente retorno do servidor à lotação de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000710-52.2025.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como apelada SILVIA MOURA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01